Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-54.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001702-54.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WENDERSON CHAVES RIBEIRO - CPF: 052.913.971-52 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FELIPE DA COSTA SANTOS - CPF: 120.547.947-32 (ASSISTENTE), ALEXSANDRO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 809.021.701-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES DO CRIME, NATUREZA DA DROGA E FORMA DE CONDICIONAMENTO INDICATIVAS DE TRAFICÂNCIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL IMPOSSIBILITADO PELA REINCIDÊNCIA.

1.

Provadas a materialidade e autoria do delito, bem como considerando as condições do crime, natureza do entorpecente e forma de condicionamento, resta reconhecido o tráfico de drogas do art. 33 da Lei de Tóxicos, já que necessária a prática de qualquer um dos núcleos do tipo previstos no referido artigo para sua incursão, sendo incabível falar em absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para consumo próprio.

2.

Resta inviável o pleito de abrandamento de regime inicial da pena porquanto o réu ostenta mais de uma condenação definitiva por fatos anteriores ao delito em comento, de modo que sua condição de reincidente impede que seja aplicado o art. 33, § 2o, “b” do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wenderson Chaves Ribeiro contra sentença condenatória proferida pelo juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada pelo Ministério Público de Mato Grosso e condenou o apelante como incurso no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 à pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa (ID 118080492).

Irresignado, o réu interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, pleiteou, em síntese,
a)
a absolvição do crime por insuficiência probatória;
b)
a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei de Drogas e
c)
a alteração do regime para cumprimento da pena (ID 118080504).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do Ministério Público Estadual. Neste particular, requereu o desprovimento do apelo do réu para manter incólume a sentença condenatória prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 118080508).

Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou de forma idêntica. Assim, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e desprovimento no mérito (ID 119888966).

É o relatório. Passo ao voto e sua fundamentação.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado inicialmente, trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, requerendo, em síntese, sua absolvição por insuficiência de provas,

a desclassificação de sua conduta para o delito de consumo pessoal de entorpecente e a alteração do regime para cumprimento da pena. Todavia, atento a fundamentação expendida e ao conjunto fático-probatório,
verifico não assistir razão à irresignação.

Tal conclusão se mostra cabível pelo próprio compulsar dos autos, já que as provas produzidas na fase policial e judicial se mostraram suficientes para fundamentar a sentença prolatada, sendo que há materialidade comprovada pelo laudo definitivo, confirmando que as 14 (catorze) porções eram de cocaína, com massa total de 3,64g (três gramas e sessenta e quatro decigramas), bem como auto de prisão em flagrante, depoimentos de testemunhas e boletim de ocorrência. Não obstante, a autoria se fez presente principalmente pelos depoimentos dos agentes que tanto na fase inquisitorial quanto na judicial mantiveram sua narrativa firme e coerente com os outros elementos probatórios existentes.

Ainda que o apelante tenha negado o tráfico na fase pré-processual e judicial, afirmando ser usuário de pasta base apenas, tendo sido encontrado sem drogas ilícitas em sua posse, ao dizer que as porções individualizadas de cocaína foram achadas em outro cômodo da casa, tal fato por si só não afasta sua autoria e nem o delito do art. 33,
caput
da Lei 11.343/2006. Isso porque as testemunhas apresentaram versões harmônicas e coerentes entre si, além da existência de acervo probatório apto a evidenciar a traficância pelo réu.

Neste momento, é importante mencionar que o uso de depoimento policial como meio de prova é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que assim aduz “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). Não é diferente o entendimento desta Corte:

Enunciado Orientativo no 08/TJMT:
Os depoimentos de policiais
,
desde que harmônicos com as demais provas,

são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

No caso concreto, a defesa não apresentou qualquer prova ou justificativa plausível que pudesse invalidar o depoimento dos policiais. Aliás, em tempo, não demonstrou de qualquer forma razão apta a convencer o juízo de que não haveria provas concretas da prática delitiva – em verdade, o único argumento seria de que o réu é usuário de pasta base e as porções individualizadas de cocaína não eram suas, fato este que por si só não afasta a incidência do art. 33,
caput
da Lei de Drogas, mormente pelos demais elementos que contam dos autos, nos termos do Enunciado Orientativo no 03/TJMT:

Enunciado Orientativo no 03/TJMT:

A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)

Indo além, para que o agente seja tido como incurso nas penas do art. 33 da Lei de Drogas, como no caso concreto, é necessário que se pratique qualquer uma das condutas previstas no dispositivo supramencionado, com 18 (dezoito) verbos nucleares. Nesse sentido, tem-se o Enunciado Orientativo no 07/TJMT, cujo dispositivo segue: “
o delito de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto,
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em resumo: pelas provas que demonstram a autoria e materialidade, pelos depoimentos prestados extrajudicial e judicialmente pelos policiais, pela qualidade de usuário confessada que não afasta a traficância e por inexistir argumento hábil a desabonar o depoimento dos agentes é que se mostra configurado o crime de tráfico de drogas pelo apelante. Via de consequência,
deixo de acolher o pleito absolutório da defesa
.

Além disso, no que tange à desclassificação da conduta delitiva para o que amolda o art. 28 da Lei de Drogas, ou seja, uso de entorpecentes para consumo próprio,
entendo também não haver razão
. Em verdade, para que assim fosse possível, o caso ora em análise deveria se enquadrar no que dispõe o art. 28, § 2o da Lei 11.343/06, que assim dispõe:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

(...)

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida
, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Conforme visto, o recorrente foi preso por trazer consigo droga ilícita, consistente em 14 (catorze) porções de cocaína, em torno de 3,64g (três gramas e sessenta e quatro decigramas). Assim sendo, observando-se os critérios legais para a definição da destinação da droga, verifica-se que a natureza, quantidade e forma de condicionamento demonstram que o
apelante não tinha intento de consumo próprio
, mas sim de traficância, até pelas circunstâncias que os fatos se deram:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
. APREENSÃO DE DINHEIRO. ENVOLVIMENTO DE OUTRO AGENTE. VARIEDADE DAS DROGAS E
FORMA DE ARMAZENAMENTO
.
PRISÃO EM CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES
. HABITUALIDADE DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. As instâncias ordinárias afastaram a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 com fundamento nas circunstâncias do crime que demonstravam a dedicação do paciente a atividades criminosas. Na oportunidade destacou-se
o fato da prisão em flagrante ter se dado em local conhecido pelo intenso comércio espúrio de entorpecentes
, a variedade de drogas apreendidas (maconha e cocaína),
a forma como a pequena quantidade de drogas estava embalada (porções para venda a varejo) e a posse de dinheiro em notas pequenas proveniente das negociações ilícitas, elementos que, somados à prova oral produzida, indicam que o paciente se dedicava habitualmente ao comércio ilícito de drogas
.

2. A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 720.869/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe de 25/4/2022
.)

Dessa maneira, seja pelo condicionamento e quantidade de droga, seja pelo modo como o flagrante ocorreu, verifica-se que outro caminho não há. Portanto,
inviável cogitar a desclassificação do delito de tráfico de drogas
quando demonstrados na instrução processual a materialidade e autoria do que dispõe o art. 33,
caput
da Lei de Tóxicos. A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO VISANDO A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX – INVIABILIDADE
– COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES –
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE PORÇÕES SEPARADAS DE DOIS TIPOS DE DROGAS E QUANTIDADE EM DINHEIRO TROCADO
– CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – QUANTITATIVO DA PENA E REINCIDÊNCIA DO APELANTE – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – uma vez que os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, mormente as porções das drogas encontradas e quantidade em dinheiro, demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. O regime de cumprimento da pena deve ser mantido no inicial fechado para o apelante posto que, além de as circunstâncias judiciais terem sido aferidas desfavoravelmente à sua pessoa, ele também é reincidente.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1005607-33.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal,
Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022
)

Por fim, quanto a fixação do regime inicial, entendo que este deverá ser mantido no fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b” do diploma penal. Isso porque o réu é
reincidente
(processo executivo de pena no 0237958-94.2017.8.09.0137, com trânsito em julgado da condenação em 18 de maio de 2017, sendo que os fatos descritos no processo em epígrafe ocorreram em 30 de junho de 2020), ainda que sua pena esteja entre 04 (quatro) e 08 (oito) anos, nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68 DO CP. SUPOSTO BIS IN IDEM, DECORRENTE DO USO DOS ANTECEDENTES EM DUAS FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA DA PENA. INADMISSIBILIDADE. QUESTÃO QUE NÃO FOI DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356/STF). IMPROCEDÊNCIA. RÉU
QUE OSTENTA MAIS DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATOS ANTERIORES AO DELITO EM COMENTO
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
CONDIÇÃO DE REINCIDENTE QUE IMPEDE A INCIDÊNCIA DO REFERIDO REDUTOR. CONTRARIEDADE AO ART. 33 DO CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NO REGIME INICIAL DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. QUANTUM DA PENA ALIADO À CONDIÇÃO DE REINCIDENTE QUE IMPEDE A FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO DO QUE O FECHADO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 1.055.779/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 20/4/2017.)

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, de forma a afastar a tese de absolvição, desclassificação e pleito de abrandamento de regime. Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença tal qual prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022